Tribunal: TJPA
Processo: 0802271-21.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802271-21.2019.8.14.0000
PARTE AUTORA: ANGELA DO SOCORRO MOREIRA SIMEAO CHAGAS

IMPETRADO: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. PROPRIETÁRIA DE VEÍCULO COM DEFICIÊNCIA FÍSICA PERMANENTE (CID-50). RECONHECIMENTO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO PELO ENTE ESTATAL À ISENÇÃO DO IMPOSTO. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS DA LEI ESTADUAL Nº 6017/96 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2015- SEFA/PA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I – Tratando-se de veículo adquirido pela impetrante com deficiência física de caráter permanente decorrente de Câncer de Mama, com sequelas de redução da capacidade decorrente de parestesia em ambos os braços, fraqueza muscular, (CID-50), conforme laudo pericial de junta médica especial de clínica vinculada ao DETRAN/PA emitido em 28/08/2018 e deferimento do benefício pretendido nos anos imediatamente anteriores é devida a isenção tributária do IPVA.

II – Negativa administrativa da isenção tributária pela autoridade coatora em contrariedade ao artigo 2º da Instrução Normativa nº 04/015 da SEFA/PA que estabelece que “
Para o reconhecimento da não-incidência, da isenção e da dispensa de pagamento do IPVA, o interessado deverá instruir o pedido com os seguintes documentos”,
com destaque para o inciso III que traz a exigência do “
Certificado de Registro de Veículo – CRV
ou Nota Fiscal de aquisição, em nome do requerente
”, eis que apesar do equívoco na juntada do CRLV, a nota fiscal do veículo em seu nome foi efetivamente juntada ao requerimento administrativo, e devidamente comprovado o atendimento aos demais requisitos legais para deferimento da benesse fiscal à impetrante.

III - Violação ao direito líquido e certo de isenção do IPVA demonstrada.

IV – Segurança concedida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, confirmando a liminar deferida, nos termos do voto relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 04 a 11 do mês de agosto de 2020. Sessão presidida pela Exma. Sra. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém (PA), 11 de agosto de 2020.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 08022712120198140000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR

IMPETRANTE: ÂNGELA DO SOCORRO MOREIRA SIMEÃO CHAGAS (ADVOGADOS: MAYARA SIMEÃO DAS CHAGAS E MAYCO SIMEÂO DAS CHAGAS)

IMPETRADO: RENÉ DE OLIVEIRA E SOUSA JÚNIOR, SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ

LITISCONSORTE: ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR DO ESTADO: CAIO DE AZEVEDO TRINDADE)

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
ÂNGELA DO SOCORRO MOREIRA SIMEÃO CHAGAS,
por meio do qual visa combater ato abusivo e ilegal do
SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ
de indeferimento da isenção de IPVA/2019 realizado via sistema eletrônico da SEFA/PA (parecer do Requerimento nº 702019010000582-9).

Narra a inicial que a impetrante foi diagnosticada com neoplasia (câncer) na mama direita, com sequelas de redução da capacidade decorrente de parestesia em ambos os braços, fraqueza muscular, sendo considerada portadora de deficiência física - CID -50, em caráter permanente, conforme laudo pericial de junta médica especial de clínica vinculada ao DETRAN/PA emitido em 28/08/2018.

Diante do seu quadro clínico diz que foi declarada apta para a concessão de CNH categoria B com algumas condições, tendo adquirido veículo automotor com isenções de IPI e ICMS no ano de 2017, qual seja Marca Honda, modelo City EX CVT, câmbio automático, direção elétrica, Placa QEZ 2132, RENAVAM 0111462694-2, ano/modelo 2017, cor branco e com manopla/pomo instalada no volante, conseguindo, também, a isenção do IPVA/2017, conforme parecer do Requerimento nº 702017010000547-6/SEFA/CEEAT/IPVA/ITCD e Portaria nº 10672017.

Relata que igualmente obteve a isenção do IPVA/2018 (Requerimento nº 702018010000034-2/SEFA/CEEAT IPVA/ITCD e Portaria nº 182018), porém foi indeferido o benefício no ano de 2019, ato apontado como coator neste
mandamus,
proferido com base no parecer de 22/03/2019, sob alegação de ter anexado ao pedido o documento de CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo e não o CRV – Certificado de Registro de Veículo, o que defende não ser motivo para o indeferimento já que incontestavelmente é detentora do direito ao benefício fiscal, pois preenche todos os requisitos da Lei Estadual nº 6017/96 e IN nº 4/2015.

Destaca que nos termos da Instrução Normativa nº 04/2015 da SEFA/PA formalizou o pedido de isenção do IPVA conforme protocolo de nº 702019010000582-9 realizado em 13 de março de 2019 às 12:25h, ou seja, bem antes do vencimento de licenciamento e IPVA com placa final 32 (22/03/2019) e até a emissão do parecer, em 22/03/2019, mesmo dia do vencimento, não teria como consertar ou retificar qualquer erro, por menor que fosse, pois a SEFA impede o contribuinte de recorrer eletronicamente da decisão que indefere as isenções.

Esclarece que para sanar o vício tentou ingressar no sistema eletrônico da SEFA/PA para realizar nova solicitação em 23/03/2019, sem sucesso, em virtude do vencimento do IPVA no dia anterior, mesma data do parecer de negativa.

Diz, ainda, que a Instrução Normativa nº 04/2015 da SEFA/PA, em seu Art. 2º, inciso III, estabelece que deve ser anexado o CRV ou a Nota Fiscal ao requerimento de Isenção do IPVA, cujo objetivo da exigência é a comprovação das características do veículo (marca, chassi, RENAVAM, peças e acessórios, potência, cor etc.) e a titularidade do interessado ao benefício fiscal, o que reforça o entendimento de que a troca dos documentos (CRVL ao invés do CRV) não é fato impeditivo para que a impetrante tenha acesso à benesse tributária, eis que juntou ao pedido a NF do automóvel.

Aponta tais argumentos referentes ao preenchimento dos requisitos da Lei Estadual nº 6017/96 e IN nº 8/2013 e nº 4/2015 para sustentar a ofensa ao seu direito líquido e certo à isenção pretendida.

Assim, requer seja ratificada a liminar concedida, para concessão em definitivo da segurança para declarar a isenção do IPVA por todo o período que a impetrante for proprietária do veículo Honda City EX CVT, Placa QEZ 2132, RENAVAM 0111462694-2, já que preenche as condições do benefício e é deficiente em caráter permanente ou, alternativamente, que lhe seja conferido o benefício de isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA para o exercício de 2019.

Por meio da decisão interlocutória de ID nº 1548489 deferi a tutela antecipada.

Estado do Pará na condição de litisconsorte passivo necessário em petição de ID nº 1798233 expõe que reconhece a procedência do pedido formulado na exordial.

A autoridade apontada como coatora apesar de devidamente intimada não apresentou informações conforme Certidão de ID nº 2298385.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau ofertou parecer pela concessão da segurança (ID nº 2355848).

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta da próxima sessão do
plenário virtual
.

Belém, 03 de julho de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, conheço do
mandamus
e não havendo sequer informações, passo à análise do mérito, adiantando que não houve qualquer modificação do entendimento deste Relator de quando apreciou a medida liminar.

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia, portanto, em verificar se há, ou não, direito líquido e certo à isenção fiscal almejada pela impetrante ao pagamento do IPVA, na condição de deficiente em caráter permanente (CID-50).

No que tange a matéria de fundo da presente impetração verifico que assiste razão à impetrante, inclusive sendo reconhecido o seu direito pelo Estado do Pará conforme relatado.

Com efeito, do texto legal aplicável à hipótese dos autos qual seja o artigo 3º, XII da Lei Estadual nº 6.017/1996 que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, mostra evidente que as pessoas portadoras de deficiência física possuem direito à isenção pretendida,
in verbis:

“Art.3º
São isentos do pagamento do imposto
:

(...)

XII -
os veículos de propriedade das pessoas portadoras de deficiência física
e das entidades que tenham como objetivo o trabalho com pessoas portadoras de deficiência física, ou cuja posse detenha em decorrência de contrato mercantil - "leasing", quando adaptados por exigência do órgão de trânsito, sendo limitada a isenção a um veículo por propriedade.

§ 1º
Os requerimentos de isenção devem ser formalizados antes da data prevista para o vencimento do imposto
, vedada a restituição de valores já recolhidos.

§ 2º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.”

No caso em análise, resta incontroverso que a impetrante é portadora de deficiência física CID.50, oriunda de sequela de mastectomia radical direita, conforme se verifica do Laudo de Junta Médica especial de ID nº 1540469, oriundo de serviço médico particular credenciado pelo DETRAN/PA e que apresentou o Requerimento Administrativo nº 702019010000582-9 em 13/03/2019, antes do vencimento do imposto (ID nº 1540475).

Verifica-se, também, que na instrução documental do requerimento administrativo foram anexados os documentos de Carteira de Identidade; CNH; comprovante de Residência; CPF; Laudo Médico Fornecido Pelo Detran;
NF- Nota Fiscal de Aquisição do Veículo; CRLV
; NF Instalação Equipamento Adaptado e NF- Aquisição do Equipamento da Adaptação Exigida e que a negativa da isenção do IPVA pela autoridade coatora está fundamentada no parecer técnico exarado com a seguinte conclusão:

“DA CONCLUSÃO

Considerando o não preenchimento dos requisitos exigidos pelos dispositivos legais para concessão do benefício fiscal, somos de parecer pelo INDEFERIMENTO do pleito.

MOTIVO (s) DO INDEFERIMENTO:

01-
Certificado de Registro de Veículo - CRV. Reprovação motivada por conteúdo não condizente com o título do Anexo. Anexar o CRV (frente e verso), e não o CRLV
.

Belém, 22 de Março de 2019.

ALESSANDRO ALEXANDRIA LOJA

FISCAL DE RECEITAS ESTADUAIS” (grifos nossos)

Desta feita, vislumbro ofensa ao direito líquido e certo da Impetrante à isenção pretendida na medida em que devidamente comprovada sua condição de condutora, de proprietária do veículo que pretende a isenção do IPVA, bem como sua condição de deficiência física, destacando, inclusive, não ter sido alterado seu quadro clínico de incapacidade permanente, além da comprovação do deferimento nos anos imediatamente anteriores do mesmo benefício fiscal almejado e para o mesmo veículo descrito na inicial conforme as Portarias de ID nº 1540472 e nº 1540472.

Ademais, como relatado, o conhecimento da alegada falha na juntada dos documentos somente foi apontada pelo servidor do DETRAN na véspera do vencimento do imposto, mesmo tendo o requerimento sido protocolado aproximadamente 10 dias antes, sem possibilidade de acesso à tramitação e sem intimação para correção de falhas, não se revelando razoável a negativa por vício perfeitamente sanável.

Com efeito, não obstante a literalidade das normas aplicáveis ao caso em tela, imperioso destacar que apesar de documentos distintos, tanto o CRV quanto CRVL juntado pela impetrante, contém em seu bojo os dados de registro do veículo e nesse aspecto, entendo que o Estado como garantidor dos direitos fundamentais de cada cidadão, principalmente os cidadãos com deficiência física que detém proteção constitucional prioritária, não deve impedir de maneira desarrazoada e burocrática o acesso ao direito à isenção tributária pretendida.

Ainda que assim não fosse, o artigo 2º da Instrução Normativa nº 04/015 da SEFA/PA estabelece que “
Para o reconhecimento da não-incidência, da isenção e da dispensa de pagamento do IPVA, o interessado deverá instruir o pedido com os seguintes documentos”,
com destaque para o inciso III que traz a exigência do “
Certificado de Registro de Veículo – CRV
ou Nota Fiscal de aquisição, em nome do requerente
”, sendo que apesar do equívoco na juntada do CRLV, a nota fiscal do veículo em seu nome foi efetivamente juntada ao requerimento administrativo, não se revelando correto o indeferimento administrativo da isenção em comento.

Entendo que a “
ratio legis
” da legislação estadual que trata sobre a isenção do IPVA aos portadores de deficiência física é a inclusão social com deferimento do benefício fiscal de forma plena e em observância aos princípios constitucionais da igualdade e da dignidade da pessoa humana, facilitando-lhes a aquisição e manutenção da propriedade de veículo para sua locomoção, não devendo serem criados empecilhos burocráticos ao exercício desse direito.

Desse modo, como bem se manifestou o parecer ministerial, entendo que
"
o ato do Secretário da Fazenda Estadual deve ser nulo, que desde de sua origem feriu direito líquido e certo da impetrante, Sra. Angela do Socorro Moreira Simeão Chagas, e sob tais premissas, não se pode olvidar que tal afronta da administração pública estadual, mais diretamente da SEFA/PA, permaneça em razão de ato meramente imotivado e sem critérios
", tanto o é, que o Estado do Pará reconheceu o direito da Impetrante.

Nesse passo, o ato da autoridade coatora, consistente na recusa de isenção de IPVA à pessoa com deficiência, ofendeu, indubitavelmente, direito líquido e certo da impetrante a ser garantido pelo Poder Público por expressa disposição legal e constitucional.

Ante todo o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, confirmo a liminar deferida e
CONCEDO A SEGURANÇA
para reconhecer o direito da impetrante ao benefício de isenção do IPVA sobre o veículo de sua propriedade especificado na inicial enquanto for de seu domínio e enquanto registrado em seu nome, incluindo os exercícios fiscais vincendos, com o consequente decreto de inexigibilidade do crédito tributário a tanto correspondente.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 512, do STF e 105 do STJ.

É o voto.

Belém, 11 de agosto de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 12/08/2020